Tribunal: TJBA
Processo: 8098502-77.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8098502-77.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: FERNANDO DE JESUS SANTANA Advogado(s): NAYARA ALMEIDA GARCIA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INEXISTÊNCIA DE FATO NOVO OU AGRAVAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente ajuizada em face do INSS, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, ao reconhecer a ocorrência de coisa julgada em razão de anterior demanda julgada improcedente pela Justiça Federal (processo nº 1055367-15.2023.4.01.3300). O recorrente sustenta inexistência de coisa julgada, ao argumento de que a ação federal discutiu benefício por incapacidade (B31/B32), enquanto a presente demanda objetiva auxílio-acidente, previsto no art. 86 da Lei 8.213/91, requerendo a anulação da sentença ou o julgamento de procedência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se há coisa julgada material a impedir o processamento de ação estadual de concessão de auxílio-acidente quando já houve sentença de improcedência transitada em julgado na Justiça Federal envolvendo as mesmas partes, o mesmo fato gerador e as mesmas lesões, ainda que sob distinta espécie de benefício previdenciário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do CPC dispõe que há coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada com as mesmas partes, causa de pedir e pedido, já decidida por sentença transitada em julgado. 4. A demanda federal anterior foi ajuizada perante o Juizado Especial Federal da Bahia, tendo por objeto benefício por incapacidade decorrente de fratura no ombro e clavícula esquerda, resultante de atropelamento ocorrido em 11/09/2019, sendo o pedido julgado improcedente por ausência de incapacidade, conforme documentos de IDs 98898573 e seguintes. 5. Na presente ação estadual, busca-se benefício decorrente das mesmas lesões e do mesmo fato gerador, circunstância que evidencia a identidade fática entre as demandas. 6. Em matéria previdenciária e acidentária, aplica-se o princípio da fungibilidade dos benefícios, de modo que o julgador pode conceder benefício diverso do pleiteado, conforme a conclusão pericial acerca da incapacidade ou da redução da capacidade laboral, o que impõe interpretação ampla do pedido. 7. A mera distinção entre benefício por incapacidade e auxílio-acidente não afasta a identidade da lide quando ambas as ações visam à proteção previdenciária diante do mesmo quadro de saúde. 8. A perícia judicial realizada na esfera federal (ID 98898573, pág. 4) já havia apontado a existência de sequelas com redução da capacidade para as atividades habituais, circunstância submetida à apreciação judicial, que concluiu pela inexistência de incapacidade apta a ensejar a concessão de benefício. 9. Não se verifica modificação superveniente do estado de fato capaz de afastar a autoridade da decisão transitada em julgado. 10. O laudo pericial produzido nos autos estaduais (ID 98897557) não atesta a consolidação definitiva das lesões necessária à concessão do auxílio-acidente, mas indica incapacidade temporária, com recomendação de reabilitação profissional após quatro meses. 11. O próprio demandante reconhece a natureza temporária da incapacidade ao afirmar, na petição de ID 98898569, que o benefício de auxílio-doença seria o mais adequado ao caso, o que reforça a ausência dos pressupostos específicos do auxílio-acidente. 12. Reconhecida a identidade de partes, causa de pedir e pedido, interpretado à luz da fungibilidade, e inexistindo fato novo ou agravamento posterior, impõe-se a preservação da coisa julgada, nos termos dos arts. 485, V, 503, 506 e 508 do CPC. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 337, §§ 1º, 2º e 4º; 485, V; 503; 506; 508; 931; 937, I. Lei 8.213/91, art. 86. Jurisprudência relevante citada: TJ-CE, Apelação Cível nº 0200208-86.2022.8.06.0001, Rel. Des. Luiz Evaldo Gonçalves Leite, 2ª Câmara de Direito Público, j. 02/04/2025; TJ-SC, APL nº 5019511-67.2022.8.24.0038, Rel. Des. Vera Lúcia Ferreira Copetti, 4ª Câmara de Direito Público, j. 16/02/2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8098502-77.2024.8.05.0001, em que figuram como apelante FERNANDO DE JESUS SANTANA e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA